Tribunal: TJMT
Processo: 1031468-45.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031468-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Edital]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[AMIR SAUL AMIDEN - CPF: 027.566.561-51 (ADVOGADO), MED WUICIK SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 17.812.772/0001-20 (AGRAVANTE), JOAO BOSCO RIBEIRO BARROS JUNIOR - CPF: 898.975.951-04 (ADVOGADO), GILBERTO GOMES DE FIGUEIREDO (AGRAVANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. ANULAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO. ATO UNILATERAL DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. VÍCIO SANÁVEL. MOTIVAÇÃO INSUFICIENTE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por contra ato do Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso que anulou unilateralmente o Pregão Eletrônico no 0072/2024/SES/MT, do qual a impetrante foi vencedora, sob a alegação de ausência das especialidades médicas de neurologia clínica e neurocirurgia no termo de referência. Constatou-se, no entanto, que a neurologia clínica constava expressamente do edital, e a omissão relativa à neurocirurgia poderia ser suprida por aditivo contratual. O ato foi praticado sem prévia oitiva da empresa vencedora e sem fundamentação técnica consistente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de uma especialidade médica no termo de referência constitui vício insanável capaz de justificar a anulação do certame; e (ii) estabelecer se a anulação do procedimento licitatório poderia ter sido realizada sem assegurar o contraditório e a ampla defesa à empresa adjudicatária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública apenas pode anular licitação após a adjudicação quando houver vício insanável devidamente comprovado, o que não se verifica no caso concreto, pois a ausência da especialidade de neurocirurgia era sanável por meio de aditamento contratual dentro dos limites legais (art. 124 da Lei no 14.133/2021).

A anulação foi realizada sem garantir à impetrante o direito ao contraditório e à ampla defesa, em ofensa direta ao art. 71, § 3o, da Lei no 14.133/2021 e aos princípios constitucionais do devido processo legal, da legalidade e da segurança jurídica.

A motivação do ato anulatório revelou-se genérica e baseada em parecer opinativo interno, sem respaldo técnico robusto ou avaliação das consequências práticas da medida, em desatenção aos arts. 20 e 21 da LINDB.

O fundamento invocado – ausência de especialidade médica – não constitui fato superveniente nem vício insanável e, portanto, não justifica a anulação

ou a revogação do procedimento licitatório após sua conclusão, conforme exigência dos §§ 1o e 2o do art. 71 da Lei no 14.133/2021.

A anulação compromete a continuidade de serviços públicos essenciais de saúde, desconsiderando a natureza contínua e vital do objeto contratual, bem como a orientação do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso para a regularização da contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento:

A ausência de uma especialidade médica no termo de referência da licitação não configura vício insanável quando passível de correção por aditivo contratual dentro dos limites legais.

A Administração Pública não pode anular licitação regularmente concluída sem assegurar o contraditório e a ampla defesa ao licitante vencedor.

A motivação do ato administrativo deve ser concreta, suficiente e compatível com os elementos dos autos, sob pena de nulidade.

A anulação de certame licitatório que comprometa a continuidade de serviços públicos essenciais deve ser precedida de análise dos impactos decorrentes, nos termos do art. 147 da Lei no 14.133/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por MED WUICIK SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. em face de ato tido por ilegal, atribuído ao Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso, consistente na anulação do Pregão Eletrônico no 0072/2024/SES/MT.

A impetrante alega que teve o processo licitatório anulado pela Administração, após adjudicação regularmente publicada, com base em memorando interno que apontava supostas falhas no termo de referência, especialmente quanto à ausência de especialidades médicas em neurologia clínica e neurocirurgia. Pontuou que a anulação ocorreu sem a observância do contraditório ou da ampla defesa, tendo a empresa sido apenas formalmente notificada pela publicação oficial.

A tutela de urgência foi deferida em 06/11/2024, com a determinação de suspensão dos efeitos do ato administrativo que anulou o certame licitatório, restabelecendo-se
o status quo ante
, de modo a preservar o resultado do pregão e assegurar a permanência da impetrante como vencedora.

Subsequentemente, por decisão proferida em 20/02/2025, foi concedido prazo adicional de 10 (dez) dias ao impetrado para que comprovasse, nos autos, as providências adotadas para garantir a continuidade do certame, incluindo a convocação da impetrante para apresentação da documentação exigida e celebração do contrato administrativo.

O impetrado interpôs recurso de agravo regimental em relação à decisão proferida na data de 20/02/2025,
sem pedido de efeito suspensivo
, postulando, em juízo de retratação, a reforma da decisão agravada, sob o fundamento de que a decisão consignou o dever de continuidade do procedimento licitatório, o que extrapolaria a decisão liminar, pois supostamente não teria consignado tal obrigação, mas apenas a determinação de revogação da decisão que deliberou a anulação do certame, o que teria sido cumprido. Ademais, em caso de não retratação, postulou a reforma da decisão que considerou o descumprimento pelo colegiado.

Posteriormente, a impetrante sustentou que o impetrado deixou de cumprir a ordem judicial, limitou-se a interpor agravo interno, sem impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão agravada, e requereu a imposição de multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como o encaminhamento dos autos ao Ministério Público para apuração da possível prática do crime de desobediência.

Em 18/03/2025, acolhi o pedido da impetrante e determinei a intimação pessoal do Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso para que, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, comprovasse, por meio de documentos, nos autos, a adoção das seguintes providências para a efetiva continuidade do certame, sob pena de multa pessoal à autoridade coatora no valor de R$ 50.000,00, sem prejuízo de outras sanções cabíveis (ID 275064386).

Na sequência, sobreveio nova informação de descumprimento da ordem judicial pelo impetrado (ID 275519879), sendo na decisão de 03/04/2025 aclarada a decisão que deferiu a liminar, com determinação do cumprimento em 2 dias sob pena de multa pessoal
no valor de R$ 50.000,00 e afastamento das funções de Secretário de Estado de Saúde para que outro designado realize o cumprimento da ordem judicial (ID 279080391).

O Estado apresentou defesa em que pontua a legalidade da anulação do certame, sob
fundamento de que a anulação decorreu de vício considerado insanável no procedimento licitatório, invocando o art. 71, inciso III, da Lei no 14.133/2021, segundo o qual é admissível a anulação da licitação sempre que verificada ilegalidade insanável (ID 263888787).

A Procuradoria de Justiça apresentou parecer pela concessão da segurança vindicada (ID 259852156).

Por fim, a impetrante informou que na data de 10/06/2025 ocorreu a expedição da Ordem de Serviço correspondente a licitação em análise, sendo que o respectivo contrato aditivo foi assinado em 01/07/2025, colacionando respectiva documentação comprobatória (ID 301033362).

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, o feito versa sobre mandado de segurança impetrado por MED WUICIK SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. contra ato do Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso, consubstanciado na anulação do Pregão Eletrônico no 0072/2024/SES/MT, do qual a impetrante sagrou-se vencedora.

O fundamento da anulação da licitação reside em suposta irregularidade no termo de referência, especificamente quanto à ausência de previsão das especialidades médicas de neurologia clínica e neurocirurgia, lacuna que, segundo a Administração, comprometeria a finalidade do certame. Contudo, verifica-se que a especialidade de neurologia clínica constava expressamente no edital, restando ausente apenas a menção à neurocirurgia, conforme item 7.11.4 do edital (ID n. 250293165 – pág. 41.

A invalidação do procedimento ocorreu de forma unilateral e sem o oferecimento de contraditório ou ampla defesa à licitante adjudicatária acerca da falha e quanto a possibilidade de saná-la.

Quanto à anulação de procedimento licitatório, o art. 71 da Lei n. 14.133/2021 dispõe:

Art. 71. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá:

I - determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

II - revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade;

III -
proceder à anulação da licitação
, de ofício ou mediante provocação de terceiros,
sempre que presente ilegalidade insanável
;

IV - adjudicar o objeto e homologar a licitação.

§ 1o
Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicará expressamente os atos com vícios insanáveis, tornando sem efeito todos os subsequentes que deles dependam, e dará ensejo à apuração de responsabilidade de quem lhes tenha dado causa
.

§ 2o
O motivo determinante para a revogação do processo licitatório deverá ser resultante de fato superveniente devidamente comprovado
.

§ 3o
Nos casos de anulação e revogação, deverá ser assegurada a prévia manifestação dos interessados
.

§ 4o O disposto neste artigo será aplicado, no que couber, à contratação direta e aos procedimentos auxiliares da licitação.

Com efeito, o ordenamento jurídico é claro ao exigir, não apenas a presença de vício insanável para a anulação de certame após a adjudicação, mas também a obrigatoriedade de oportunização do contraditório ao licitante vencedor (art. 71, §3o, da Lei no 14.133/2021).

Nesse sentido, também, este E. Tribunal:

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA –– ANULAÇÃO DE PREGÃO ELETRONICO – REVOGAÇÃO SEM PROCEDIMENTO ADMNISTRATIVO – AUSENCIA – PRINCIPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA- ILEGALIDADE DO ATO – SENTENÇA EM REEXAME RATIFICADA. 1. O Mandado de Segurança, verdadeiro instrumento de liberdade civil e liberdade política, está consagrado no artigo 5o, inciso LXIX, da Carta Constitucional de 1988, sendo remédio destinado a proteger direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 2 .
O desfazimento do certame, seja através das figuras da anulação ou da revogação, requer justa causa a ser aferida em processo administrativo regular,
com respeito aos princípios do contraditório e ampla defesa
, conforme expressamente preconizado no artigo 49, § 3o, da Lei no 8.666/93. 3- Sentença mantida. (TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 1005658-72 .2018.8.11.0002, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 08/07/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/07/2020)

O art. 5o da Lei no 14.133/2021 estabelece que, em todas as fases da licitação, devem ser observados, entre outros, os princípios do interesse público, da eficácia, da motivação, da razoabilidade, bem como as disposições da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDIB.

O art. 20 e o art. 21 LINDB, com redação dada pela Lei no 13.655/2018, introduziram diretrizes relevantes para a atuação da Administração Pública, especialmente quanto à motivação e racionalidade das decisões administrativas, controladoras e judiciais, exigindo a consideração de suas consequências práticas.

Vale ressaltar, ainda, que a nulidade constitui medida de aplicação excepcional, devendo ser declarada apenas quando o vício for insanável e a anulação atenda ao interesse público.

Nesse sentido, destaca-se o disposto no art. 147 da Lei no 14.133/2021:

Art. 147
. Constatada irregularidade no procedimento licitatório
ou na execução contratual,
caso não seja possível o saneamento
, a decisão sobre a suspensão da execução ou
sobre a declaração de nulidade do contrato
somente será adotada na hipótese em que se revelar medida de interesse público
, com avaliação, entre outros, dos seguintes aspectos:

I - impactos econômicos e financeiros decorrentes do atraso na fruição dos benefícios do objeto do contrato;

II - riscos sociais, ambientais e à segurança da população local decorrentes do atraso na fruição dos benefícios do objeto do contrato;

III - motivação social e ambiental do contrato;

IV - custo da deterioração ou da perda das parcelas executadas;

V - despesa necessária à preservação das instalações e dos serviços já executados;

VI - despesa inerente à desmobilização e ao posterior retorno às atividades;

VII - medidas efetivamente adotadas pelo titular do órgão ou entidade para o saneamento dos indícios de irregularidades apontados;

VIII - custo total e estágio de execução física e financeira dos contratos, dos convênios, das obras ou das parcelas envolvidas;

IX - fechamento de postos de trabalho diretos e indiretos em razão da paralisação;

X - custo para realização de nova licitação ou celebração de novo contrato;

XI - custo de oportunidade do capital durante o período de paralisação.

Parágrafo único. Caso a paralisação ou anulação não se revele medida de interesse público, o poder público deverá optar pela continuidade do contrato e pela solução da irregularidade por meio de indenização por perdas e danos, sem prejuízo da apuração de responsabilidade e da aplicação de penalidades cabíveis.

No caso concreto,
observa-se que para a anulação da licitação não houve a manifestação prévia da empresa vencedora do certame e a Administração Pública pautou-se em fundamentação genérica e insuficiente, consubstanciada em memorando interno de caráter opinativo, sem qualquer robustez probatória ou parecer técnico conclusivo
.

O fundamento da anulação é a ausência de duas especialidades médicas no termo de referência, desacompanhada de justificativa técnica detalhada e da análise de impactos contratuais, o que revela a fragilidade da motivação do ato anulatório, que não se reveste do grau de certeza exigido para a invalidação de procedimento regularmente concluído.

O procedimento licitatório em análise estava em fase externa, com a publicação no diário oficial, em data de 27/08/2024, o resultado final em que se sagrou vencedora do certame a impetrante.

Deve-se ponderar no presente caso que os serviços contratados no Pregão em que a impetrante foi vencedora são essenciais e de natureza contínua, visto que o objeto consiste em “contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de gerenciamento técnico, administrativo, fornecimento de recursos humanos, recursos materiais, medicamentos, insumos farmacêuticos, incluindo prestação de serviços médicos de nefrologia com fornecimento de equipamentos e insumos para essa demanda e outros necessários para o funcionamento de 30 (trinta) leitos de tipo adulto (UTI) Unidade de Terapia Intensiva no âmbito do Hospital Estadual Lousite Ferreira da Silva, sob gestão direta da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso”.

Ademais, o procedimento licitatório em análise está em consonância com a determinação do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que estipulou prazo para a finalização do processo licitatório e rescisão do contrato de dispensa anteriormente firmado para prestar os serviços supracitados (acórdão no 263/2024-TCE/MT).

Importa destacar que, conforme se extrai do resumo do termo de referência do Pregão, no item 7.11.4, há previsão expressa do dever da empresa vencedora de assegurar a prestação de serviços realizados no leito e/ou no ambiente da Unidade de Terapia Intensiva, abrangendo nove especialidades médicas, entre as quais se inclui a neurologia clínica — justamente uma das duas especialidades apontadas como ausentes e utilizadas como fundamento para a anulação do certame (ID 250293165 – págs. 41).

Assim, não se mostra plausível a não contratação da empresa vencedora do certame sob a justificativa de ausência de uma especialidade médica (neurocirurgia), visto que pode ser solucionado pela administração pública sem a anulação de todo o procedimento.

Na seara do direito administrativo sancionador e nos procedimentos de controle da legalidade dos atos administrativos, é assente o entendimento de que a motivação deve ser concreta, suficiente e compatível com os elementos constantes dos
autos. Motivação genérica, fundada suposições ou possibilidades, não atende ao padrão
de legalidade estrita que se exige da Administração Pública. A ausência de delimitação precisa da suposta ilegalidade, sua sanabilidade ou não, e dos impactos no cumprimento contratual, compromete, em absoluto, a validade do ato administrativo impugnado.

Assim, está evidenciada a nulidade do ato anulatório, por violação direta aos princípios constitucionais da legalidade, da motivação, do devido processo legal e da ampla defesa, bem como às regras expressas da nova Lei de Licitações. O vício do ato administrativo não decorre do objeto da licitação em si, mas da forma como a anulação foi conduzida: sem procedimento, sem instrução válida, sem participação do interessado e, sobretudo, com motivação abstrata e genérica.

Ademais, o fundamento invocado para anular o certame – ausência de especialidades médica – não configura vício insanável, tampouco fato superveniente, conforme exige o art. 71, §§ 1o e 2o da Lei no 14.133/2021.

O edital e a legislação vigente (arts. 124 e 125 da Lei no 14.133/2021) autorizam acréscimos contratuais de até 25%. Em cumprimento à medida liminar, o Estado celebrou termo aditivo para incluir a especialidade médica ausente no termo de referência (neurocirurgia), resultando em acréscimo de 7,09% do valor contratual (ID no 301033366), percentual compatível com os limites legais. Tal constatação evidencia que a suposta falha apontada era sanável, não justificando a anulação do certame.

Diante desse quadro, impõe-se o reconhecimento da existência de direito líquido e certo, sendo o mandado de segurança o instrumento adequado à sua tutela.

Ante o exposto, concedo a segurança, para o fim de anular o ato administrativo que declarou a nulidade do Pregão Eletrônico no 0072/2024/SES/MT, confirmando a decisão liminar que determinou à autoridade impetrada que promova o regular prosseguimento do procedimento licitatório, inclusive com a convocação da impetrante para apresentação da documentação, celebração do contrato e atos subsequentes.

Prejudicado o exame do agravo interno interposto nos autos, por perda superveniente de objeto.

Intime-se,
observando o oficial de justiça a necessidade de intimação pessoal do Secretário de Saúde do Estado, não podendo ser cumprida através de terceiros.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025